Tribunal: CARF
Processo: 16682.721068/2022-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721068/2022-58
ACÓRDÃO
3202-002.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 98, inciso I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2023), aplica-se
decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF e do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos da decisão do STF no Tema 736, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721068/2022-58
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do órgão julgado a quo, que abaixo
reproduzo:
Contra o interessado foi lavrado auto de infração de Multa Regulamentar no valor
total de R$ 29.312.398,31, em função de não homologação de compensações
declaradas
nas
DComps
no
10656.02456.110817.1.7.19-7930,
05605.28343.110817.1.7.19-7825,
32566.61996.110817.1.7.19-1095,
21013.70602.110817.1.7.19-4093,
42295.27493.110817.1.7.19-6053,
36196.86843.110817.1.7.19-4827,
25099.08774.110817.1.3.19-6104,
42102.15028.150817.1.3.19-8075,
15592.76286.150817.1.3.19-5909,
15872.58395.170817.1.3.19-2183,
05916.63251.230817.1.3.19-4000,
20699.29699.250817.1.3.19-0050,
20424.67026.290817.1.3.19-2073,
33207.69610.290817.1.3.19-9618,
12068.68238.300817.1.3.19-1221,
23799.19716.010917.1.3.19-5047,
12343.51974.251017.1.7.19-1982,
02624.95172.050917.1.3.19-0279,
26986.96953.060917.1.3.19-7546,
25961.30601.130917.1.3.19-3608,
02884.36346.181017.1.7.19-2061,
25082.85084.150917.1.3.19-0508,
00940.76972.150917.1.3.19-8100,
16677.25275.180917.1.7.19-4070,
35286.07941.210917.1.3.19-4310,
07794.00615.210917.1.3.19-7295,
20366.82078.290917.1.3.19-3446,
28851.73944.031017.1.3.19-0550,
08872.04813.041017.1.3.19-2201,
04345.18990.041017.1.3.19-0517,
23990.45068.131017.1.3.19-6120,
03321.07581.191017.1.7.19-7192,
17304.27546.161017.1.3.19-3770,
38006.22538.191017.1.3.19-0974,
34786.05343.231017.1.3.19-2350,
10680.00173.251017.1.3.19-3022,
28057.73546.301017.1.3.19-9212,
25470.34757.011117.1.3.19-7602,
25808.21148.031117.1.3.19-6037,
35136.67172.031117.1.3.19-5978,
35008.65110.061117.1.3.19-1687,
15297.77801.071117.1.3.19-2321,
11627.29271.081117.1.3.19-9490,
30155.11570.091117.1.3.19-0406,
37274.85433.101117.1.3.19-3369,
17211.57554.131117.1.3.19-8624,
13416.85184.141117.1.3.19-6050,
27001.79834.141117.1.3.19-3350,
15543.85958.231117.1.3.19-3972
e
37127.90058.241117.1.3.19-6747; A empresa apresenta impugnação, na qual
alega, em síntese:
I – TEMPESTIVIDADE II – SÍNTESE DOS FATOS III – DIREITO –OS MOTIVOS QUE
ENSEJAM O AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO
74, DA LEI No 9.430/96
III.1 – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE JÁ
RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM DIVERSOS PRECEDENTES III.2 –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE III.3 –
SANÇÃO POLÍTICA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI No 9.430/96 IV – SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO NÃO DEFINITIVAMENTE
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721068/2022-58
3
JULGADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CRÉDITO – ART. 74, §18 DA LEI No
9.430/96 V – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ENQUANTO NÃO
JULGADO EM DEFINITIVO A ADI No 4905 E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
796.939/RS – PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN No 1, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
VI –PEDIDOS É o breve relatório.
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG proferiu decisão em que manteve em parte a multa isolada por compensação
homologada, cujas razões deram-se nos seguintes termos:
Antes de adentrar a matéria em litígio, esclareço que, de acordo com o art. 17 da
Portaria ME n.o 340/2020, os acórdãos exarados pelas Delegacias de Julgamento
dar-se-ão com observação de normas legais e regulamentares (art. 116, III, Lei n.o
8.112/90), e com o entendimento adotado pela Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB), expresso em atos normativos. Também não cabe ao
julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista constitucional, nos
termos do art. 26 A do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, exceto nos casos previstos no § 6o do mesmo artigo.
Assim, fica prejudicada a análise das inconstitucionalidades arguidas pela
impugnante tendo em vista que o julgador administrativo não tem competência
para tanto.
(...)
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o
poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, não há como negar
efetividade à cobrança da multa isolada sob o argumento acerca de violação a
princípios constitucionais.
Devidamente cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo
que se reforme da decisão da Delegacia de Julgamento e se proceda o cancelamento da multa
isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 98, inciso I, do RICARF/2023, aplica-se a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4905/DF e do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral do Tema 736, não
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721068/2022-58
4
conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando, para o presente caso, a decisão
deste Excelso Pretório.
No julgamento da referida ADI, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que previu a aplicação da multa isolada por compensação não
homologada, em decisão sob a seguinte ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
Já no referido RE, o STF fundamentou a inconstitucionalidade da multa isolada, em
discussão, nos termos que abaixo reproduzo:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721068/2022-58
5
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.837 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721068/2022-58
6
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Assim determina o art. 98 do RICARF/2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
(...)
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
(...)
Nesse sentido, voto por dar provimento ao recurso voluntário, nos termos da
decisão do STF no Tema 736, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da
multa isolada.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 254
DF CARF MF
Original